Tribunal: TJPA
Processo: 0801324-24.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801324-24.2025.8.14.0107

APELANTE: MARIA DILVA DE MELO BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO PROTEGIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que declarou a inexistência da contratação do serviço bancário denominado “Cartão Protegido”, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação extrapatrimonial, o afastamento da sucumbência recíproca e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos realizados sob a rubrica “Cartão Protegido” sobre benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais; e (iii) determinar se subsiste a sucumbência recíproca diante do êxito substancial da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, atingindo recursos destinados à subsistência da consumidora e ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A ausência de comprovação válida da contratação do serviço e o reconhecimento judicial da inexistência do negócio jurídico evidenciam falha relevante na prestação do serviço bancário.

A redução indevida de verba alimentar gera angústia, insegurança e sensação de impotência, circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável, especialmente em relação a consumidor hipervulnerável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conciliando as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, à gravidade da lesão, à condição das partes e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas.

O acolhimento do pedido de indenização por danos morais, somado ao reconhecimento da inexistência da contratação e à restituição em dobro dos valores descontados, evidencia o êxito substancial da autora, afastando a sucumbência recíproca.

A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contratação não comprovada de serviço bancário, configuram dano moral indenizável.

A inexistência de prova válida da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias concretas do caso.

O êxito substancial da parte autora afasta a sucumbência recíproca, ainda que a indenização seja fixada em valor inferior ao requerido na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, 373, II, e 487, I. CC, arts. 405, 406 e 389, parágrafo único (com redação dada pelas Leis nº 14.905/2024 e nº 14.906/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DILVA DE MELO BRITO em face da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da ação ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., que teve por objeto a declaração de inexistência de contratação de serviço bancário denominado “Cartão Protegido (CART. PROTEGIDO)”, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência/nulidade, em relação à parte autora, do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica: “CART.PROTEGIDO”, com a consequente inexigibilidade das parcelas a ele vinculados, devendo a ré providenciar o cancelamento definitivo dos efeitos do negócio jurídico, caso ainda não tenha feito; b) CONDENAR o réu, BANCO BRADESCO S.A. a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora em virtude do negócio jurídico ora declarado nulo/inexistente, inclusive os valores eventualmente descontados após o ajuizamento da ação. Sobre o montante a ser restituído incidirão: (i) Correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA (art. 389, §ú, do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.906/2024), a contar de cada desconto indevido (efetivo prejuízo – Súmula 43/STJ) e (ii) Juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC

(deduzida a correção monetária, conforme art. 406, §1º, do Código Civil), a contar do primeiro desconto indevido (evento danoso - art. 398, do CC e Súmula 54/STJ);

Em suas razões recursais (ID nº 32292742), a apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a ratificação dos benefícios da gratuidade da justiça já deferidos nos autos. No mérito, aduz que a instituição financeira não logrou comprovar a regular contratação do serviço denominado “CART. PROTEGIDO”, afirmando que o documento apresentado em contestação não constitui prova idônea da contratação, por conter apenas assinatura eletrônica desacompanhada de elementos capazes de identificar o efetivo signatário, tais como endereço de IP, geolocalização, registro fotográfico ou qualquer outro mecanismo de validação. Argumenta que o banco não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência da contratação. Sustenta, ainda, que os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar proveniente de benefício previdenciário, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável. Defende, por conseguinte, a reforma parcial da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para afastar a sucumbência recíproca imposta à autora e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões a apelação. (ID 33016229).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este deixou de intervir no feito. (ID 35329735).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável em decorrência dos descontos realizados sob a rubrica “CART. PROTEGIDO”, bem como à verificação da necessidade de reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade das cobranças e condenado a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, afastou o pedido de indenização por danos morais.

O recurso merece acolhimento. Explico.

É certo que o entendimento jurisprudencial consolidado afasta a automática configuração do dano moral em toda e qualquer hipótese de cobrança indevida. Todavia, as circunstâncias específicas do caso concreto evidenciam situação que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano.

Com efeito, os descontos indevidos incidiram diretamente sobre valores depositados em conta bancária utilizada pela autora para recebimento de benefício previdenciário, verba esta revestida de inequívoco caráter alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem reconhecido que descontos indevidos realizados sobre proventos de aposentadoria ou benefícios previdenciários atingem diretamente a subsistência do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável.

Nessa perspectiva, a indevida diminuição de recursos destinados à manutenção das necessidades básicas do consumidor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, porquanto gera legítima angústia, insegurança e sensação de impotência diante da redução injustificada de valores indispensáveis à própria subsistência.

Cumpre destacar que o reconhecimento judicial da inexistência da contratação, aliado à ausência de prova apta a demonstrar a anuência da consumidora e à incidência dos descontos sobre verba alimentar, revela falha na prestação do serviço bancário suficientemente grave para ensejar reparação extrapatrimonial.

Não se trata, portanto, de simples cobrança indevida desacompanhada de repercussão relevante, mas de descontos reiterados efetuados sem respaldo contratual válido sobre recursos destinados ao sustento da autora.

Nessas circunstâncias, entendo configurado o dano moral, impondo-se a reforma da sentença neste particular.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima nem valor irrisório incapaz de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a natureza da lesão, a condição econômica das partes, o caráter alimentar dos valores atingidos, a ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O montante mostra-se suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora e, ao mesmo tempo, para cumprir a função pedagógica da condenação, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o valor arbitrado deverão incidir correção monetária pelo IPCA a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil desde a citação.

Por fim, assiste razão à apelante quanto ao pedido de afastamento da sucumbência recíproca. Isso porque a sentença reconheceu a inexistência da contratação do serviço impugnado e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo a presente decisão acrescido a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Verifica-se, portanto, que a autora obteve êxito substancial em suas pretensões, circunstância que afasta a incidência do art. 86 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sucumbência recíproca somente se justifica quando houver decaimento proporcional e relevante de ambas as partes, o que não se verifica na hipótese dos autos. O pedido de indenização por danos morais, inicialmente rejeitado, foi acolhido nesta instância recursal, permanecendo apenas a fixação do quantum em valor inferior ao postulado na inicial, circunstância que não caracteriza sucumbência da parte autora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 326, segundo a qual: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Assim, deve a instituição financeira suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, nos termos da Súmula 362 STJ e juros moratórios na forma do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a partir da citação.

Em consequência, afasto a sucumbência recíproca, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026